Tribunal: TJSP
Processo: 2038655-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038655-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é impetrante THIERS
RIBEIRO DA CRUZ e Paciente GABRIEL AZEVEDO JOSÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038655-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.518 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2038655-12.2020.8.26.0000
Impetrante: THIERS RIBEIRO DA CRUZ
Paciente: GABRIEL AZEVEDO JOSÉ
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA
DE ITAPIRA
Voto no 21.518
Habeas Corpus. Crimes de homicídio tentado, de tráfico de drogas,
e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Excesso de
prazo. Demora justificada e razoável. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que
está preso cautelarmente há quase 03 (três) anos.
Alega sofrer constrangimento ilegal por parte da
Autoridade Coatora em razão de excesso de prazo para
seu julgamento em Plenário do Júri. Alega ainda que:
1. a decisão de pronúncia foi anulada, sendo
determinada sua renovação, de forma que não há
previsão de novo ato, sem que essa demora possa ser
imputada ao Paciente; 2. há possibilidade de o
Paciente
ser
absolvido
em
Plenário,
tornando
desproporcional a manutenção de sua prisão; 3. o
excesso de prazo na formação da culpa excedeu o
limite do tolerável. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para que o Paciente possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038655-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.518 - MO
3
responder ao processo em liberdade (fls.01/09).
Negada a medida liminar (fls.74/75), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora a qual ratificou e
justificou seu ato (fls.78/81).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.84/89).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Poucos, mas consistentes, são os
argumentos: 1. as informações da Autoridade Coatora
indicam que: a. o Paciente foi preso em flagrante,
denunciado e, após trâmite normal do processo,
pronunciado como incurso nos artigos 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, artigo 121, § 2o, incisos V e VII,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e
artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03 porque, de
acordo com a situação fática: a. abordado por
policiais militares em patrulhamento, fugiu em uma
motocicleta, disparando contra eles com a arma de
fogo que portava; b. detido, indicou sua residência
onde foi encontrado entorpecente que serviria ao
tráfico (uma porção, tipo tijolo, contendo 425,0
gramas de maconha, mais 27 porções, contendo 57,0
gramas da mesma droga); c. por decisão, datada de
29.01.19, foi o Paciente pronunciado para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038655-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.518 - MO
4
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri; d. por
Acórdão, datado de 12.12.19, foi dado provimento ao
recurso
do
Paciente
para
anular
a
decisão,
determinando sua renovação, nos termos do artigo
413, § 1o, do Código de Processo Penal; e. houve
preclusão
(Ministério
Público
-
em
19.02.20;
Paciente - em 05.03.20), encontrando-se os autos
conclusos para prolatação de nova decisão; 2. não se
visualiza demora exorbitante a justificar a Ordem,
mas o contrário, pois os procedimentos adotados
seguem seu curso normal, e o tempo despendido não é
de ser imputado à Autoridade Coatora, até porque o
pedido de anulação da pronúncia foi ato exclusivo do
Paciente; 3. a custódia cautelar do Paciente se deu
de forma fundamentada, assim como o indeferimento de
sua soltura; 4. a alegação de excesso de prazo para
encerramento da instrução não é, por si só,
suficiente para sua soltura, quando principalmente:
a.
está
demonstrada
a
inexistência
de
responsabilidade do Poder Judiciário por eventual
demora; b. o caso, como este, é de procedimento
complexo, posto que tenha somente um réu, mas
envolvendo vários crimes, o que demanda tempo,
cuidado e zelo maiores na evolução procedimental; 5.
sobre a questão da demora processual, há de se
lembrar o que já foi decidido por esta Câmara (HC n°
2157897-38.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 26.11.2015):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038655-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21.518 - MO
5
“Sabe-se que só se reconhece a existência
de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na
formação da culpa, quando é ultrapassado lapso temporal
significativo para o encerramento da instrução, sem que
exista justificativa para isto.
Em outras palavras, se a instrução
criminal não pôde ser completada, mas inexiste desídia do
Juízo na condução do processo, não há se falar em
ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.
Esta é, precisamente, a hipótese dos autos.
O paciente está sendo acusado da prática de crime que
atenta seriamente contra o equilíbrio social (tráfico de
drogas). Permanece preso, é verdade, por tempo superior
àquele que se convencionou adequado para o término da
instrução criminal, mas isto é mera decorrência das
dificuldades que se enfrenta para concluir a instrução do
feito.
E, realmente, o prazo para conclusão da
instrução
criminal
orienta-se
pelo
critério
da
razoabilidade, de sorte que - repito - somente a demora
injustificada na formação da culpa pode dar ensejo ao
reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de
prazo”.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR